Tribunal: TJDFT
Processo: 0739511-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. EFETIVO PAGAMENTO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ENGANO RAZOÁVEL OU JUSTIFICÁVEL. DOBRA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito (R$ 4.930,20), bem como para condená-la ao pagamento de R$ 9.860,00, à título de repetição de indébito, já computada a dobra legal. Em suas razões, argumenta que não houve má-fé na cobrança, nem engano injustificável, devendo a restituição ocorrer na forma simples. Requer a reforma da sentença para que a restituição seja determinada na forma simples.

II. O recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42899821). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42899823).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Consta dos autos que a consumidora encerrou a relação jurídica contratual com a recorrente no ano de 2020, certificando-se da inexistência de pendências. Todavia, em 2022, a recorrida recebeu diversas cobranças de uma dívida no montante de R$ 4.390,20. Após contato com a recorrente e sem que houvesse solução da questão administrativamente, a consumidora pagou o débito, com a ajuda de familiares. As alegações da autora estão confirmadas pelos documentos de ID 42899629 e 42899630. Em reforço, a própria recorrente confirma que houve encerramento da relação contratual em 08/01/2020. A despeito de alegar que a cobrança advém de encargos residuais, não há qualquer comprovação nesse sentido. Para incidência da repetição do indébito em dobro, prevista no 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a convergência três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável ou má-fé. Traçadas essas premissas, a consumidora cobrada em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso, sem a necessidade da existência de dolo ou culpa do fornecedor, de modo que incumbe à ré a prova do engano justificável, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente em custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.